Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-41.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, em virtude da falta de adoção de providências administrativas prévias ao ajuizamento da cobrança e do reduzido valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Cobrança proposta antes do julgamento do tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral pela Corte Suprema. Inexigibilidade dos novos requisitos para propositura da execução.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, em virtude da falta de adoção de providências administrativas prévias ao ajuizamento da cobrança e do reduzido valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Cobrança proposta antes do julgamento do tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral pela Corte Suprema. Inexigibilidade dos novos requisitos para propositura da execução. Inexistência de penhora de bens ao longo de mais de um ano. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Recurso denegado.